Tribunal: TJSP
Processo: 2057817-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA SANITÁRIA – PANDEMIA COVID-19. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, proveniente do Município de Araraquara, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA SANITÁRIA – PANDEMIA COVID-19. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, proveniente do Município de Araraquara, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de multas sanitárias de 2020, com alegações de nulidade da CDA e ilegalidade das autuações.
II. Questão em Discussão
1. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do título executivo por incorreção na capitulação legal e falta de especificação dos autos de infração, e (ii) avaliar a possibilidade de apreciação da ilegalidade das multas em sede de exceção de pré-executividade.
III. Razões de Decidir
1. A presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa inscrita exige prova firme do devedor para ser ilidida, conforme art. 3o da Lei no 6.830/80.
2. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula no 393 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
1. Recurso desprovido.
2. Tese de julgamento: 1. A presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa inscrita não foi ilidida. 2. A exceção de pré-executividade não é cabível para questões que demandem dilação probatória.
Legislação Citada:
Lei no 6.830/80, art. 3o, caput e parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.931/2020, art. 2o, I, "a"; Decreto Municipal no 12.368/2020, arts. 2o, X, e 10, IX.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 393.